Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705151-15.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGDA FIGUEIREDO FURTADO MOURAO, MARCOS ANTONIO FURTADO MOURAO APELADO: BANCO INTER SA DESPACHO Considerando a interposição de Agravo Interno pela parte Banco Inter S.A. (id. 26838760), intime-se a parte AGDA FIGUEIREDO FURTADO MOURÃO e outro para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso de agravo interno nos termos do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, diante da alegação de nulidade por falta de intimação da sentença, oficie-se ao Juízo de origem solicitando-se informações à Secretaria da Vara quanto a realização ou não de intimação do Banco Inter S.A. da sentença proferida no Juízo a quo. Intimem-se. Cumpra-se. Com eventual manifestação da parte Agravada ou decurso de prazo para resposta ao agravo interno, e informações do Juízo de origem, tornem os autos conclusos para apreciação da petição de 26311471 e agravo interno (id. 26838760). Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora